Tribunal: STF
Processo: HC 245891
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ausência de pronunciamento exarado pelas autoridades elencadas no rol do art. 102, I, “d” e “i”, da Lei Maior. Incompetência desta Suprema Corte para processamento e julgamento. Art. 102, I, ‘d’ e ‘i’ da Lei Maior. Não conhecimento do writ. 



    Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado em favor de Cláudio Henrique Mendes dos Santos contra ato do Presidente do Superior Tribunal de Justiça.  



    Narra a inicial que o paciente, condenado a 64 anos e 05 dias de reclusão, cumpre pena no Sistema Penitenciário Federal desde 24.11.2010. Assevera que “o Juiz Federal da Execução da Pena tem concedido Progressão de Regime aos apenados sob custódia federal, sobretudo aqueles que estão cumprindo pena a longos anos no Sistema Penitenciário Federal, como no caso dos Autos. Entretanto, o Juízo de Origem, invariavelmente, suscita Conflito de Competência, obstando, assim o recambiamento do preso à origem”. Sustenta que o conflito de competência não se revela como meio idôneo a obstar o recambiamento, pelo juízo de origem, do preso que, sob custódia federal, tem concedida a progressão de regime pelo juiz federal competente. Requer a concessão da ordem para “declarar a competência do Juiz Federal da Execução Penal para julgar benefícios da Execução, inclusive Progressão de Regime, a presos do Sistema Penitenciário Federal” e “determinar que eventual Conflito de Competência suscitado pela VEP/RJ em face de Decisão concessiva de Progressão de Regime ao Paciente Claudio Henrique Mendes dos Santos, não seja conhecida pelo Egrégio STJ”.  



    É o relatório. Decido.  



    Não obstante a indicação do Presidente do Superior Tribunal de Justiça como autoridade coatora, não verifico qualquer pronunciamento conclusivo no âmbito daquela Corte Superior.



    Assim, à míngua de pronunciamento judicial exarado por quaisquer das autoridades elencadas no rol do art. 102, I, “d” e “i”, da Lei Maior, não há como dar seguimento à presente impetração dada a manifesta incompetência da Suprema Corte para processamento e julgamento do presente writ. 



    Cito no mesmo sentido: 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM FACE DE DECISÃO DE JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. Não se insere no âmbito da competência originária do Supremo prevista no art. 102, I, “d” e “i”, da Carta da República julgar habeas corpus impetrado em face de ato emanado de juiz de primeira instância. 



    2. Agravo interno desprovido.” (HC 220761-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.12.2022)



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente